Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, em face do despacho da Décima Terceira Vara Cível de Brasília e lavrado nos seguintes termos: “Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para promover o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto nos artigos 246, §1o e 1.051 do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que tal cadastramento pode ser realizado por meio eletrônico, conforme instruções disponíveis na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje), sendo desnecessário o comparecimento pessoal. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não será acolhido como cumprimento desta determinação;” Sustentou-se que a exigência seria indevida, posto que não seria empresa, e o síndico seria o seu representante. É nessa condição, é pessoa idosa e sem familiaridade com recursos eletrônicos. Requereu a antecipação da tutela recursal para “para determinar a apreciação da inicial, com dispensa do cadastro, até o julgamento de mérito do presente recurso” e, ao final, o provimento do agravo conformando-se a liminar. Preparo regular sob ID 19023406. Anteriormente, o recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0733178-29.2020.8.07.0000 em face do mesmo ato, cujo recurso não foi conhecido, uma vez que o ato impugnado (despacho) não seria recorrível. Facultado manifestar-se acerca dos pressupostos recursais, comunicou que o processo foi sentenciado e que o recurso teria perdido o objeto (ID 19499864). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que concedeu prazo ao autor para realizar o cadastro previsto no art. 246, §1o, e art. 1.051, do Código de Processo Civil. Conforme consignado, este recurso impugna o mesmo ato do agravo 0733178-29.2020.8.07.0000 e sob os mesmos fundamentos. Em nosso sistema processual, vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso em face de uma única decisão. Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator